Tribunal: STF
Processo: Rcl 90261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. RE Nº 574.706/PR (TEMA RG Nº 69). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Madelar – Indústria e Comércio Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo nº 0804389-75.2019.4.05.8302, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 574.706/PR (Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra  que, na origem, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, objetivando excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins e obter a restituição dos valores recolhidos indevidamente. Destaca que a demanda foi proposta após o julgamento do mérito do Tema RG nº 69 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese segundo a qual “o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”. 
    3. Relata que, na sentença de primeiro grau, reconheceu-se o direito material vindicado, declarando-se a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições e determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a modulação de efeitos posteriormente fixada por esta Corte, limitada ao período posterior a 15/03/2017. Todavia, apesar do acolhimento do pedido principal, o juízo condenou a autora ao pagamento parcial de honorários sucumbenciais, considerados os valores não abrangidos pela modulação.
 
    4. Informa que, ante a condenação em honorários, interpôs apelação perante o TRF5, sustentando que a sucumbência decorreu apenas de fato superveniente (a modulação de efeitos do Tema RG nº 69) e não de improcedência do pedido. O Tribunal Regional, contudo, negou provimento ao recurso, entendendo caracterizada a sucumbência parcial diante da diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o proveito econômico efetivamente reconhecido. Em seguida, foi interposto recurso extraordinário que foi inadmitido.

    5. Alega que, ao assim proceder, a autoridade reclamada desrespeitou os fundamentos determinantes do julgamento do Tema RG nº 69, especialmente quanto à lógica da modulação de efeitos, que teria sido estabelecida por razões de segurança jurídica e interesse social, sem implicar derrota dos contribuintes. Aduz, ainda, que a imposição de honorários sucumbenciais, com base em valores excluídos apenas por força da modulação, configuraria afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte. 

    6. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado e, no mérito, a cassação do ato reclamado, com determinação de novo julgamento em conformidade com a orientação firmada por esta Corte no paradigma de referência.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. No caso em tela, a parte reclamante alega que o TRF da 5ª Região, ao negar provimento à sua apelação, incidiu em ofensa à tese fixada no Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 574.706/PR). Do acórdão reclamado, colhe-se a seguinte ementa (e-doc. 4, p. 76):

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO ACOLHIDA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que declarou o seu direto à exclusão do ICMS, valor destacado na nota fiscal, da base de cálculo da COFINS e do PIS, bem como à repetição do indébito, esta limitada ao período de 15/03/2017 a 30/09/2019, correspondente à quantia de R$ R$ 807.810,36, além de ter reconhecido a sucumbência recíproca, condenado a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários nos percentuais mínimos dos § 3º do art. 85 do CPC, sobre o referido valor do indébito, observado o escalonamento legal, e a parte demandante ao pagamento de verba honorária " nos percentuais mínimos dos § 3º do art. 85 do CPC, considerando a diferença entre o valor da causa e o valor do proveito econômico mencionado acima, que reflete a parte que sucumbiu ". 
2. Conforme se observa na petição inicial, a parte autora requereu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a repetição do respectivo indébito, desde setembro de 2014, apontado no montante de R$ 3.259.465,60. 
3. A sentença, a despeito de ter acolhido o pedido de declaração de não incidência do PIS e COFINS sobre o ICMS destacado na nota fiscal, entendeu que o indébito tributário deve corresponder somente ao período de 15/03/2017 a 30/09/2019, em face da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 69.
4. Assim, o juiz de primeiro grau declarou a repetibilidade do indébito na quantia de R$ 807.810,36, valor esse consideravelmente inferior ao pleiteado na petição inicial pela parte demandante (R$ 3.259.465,60), restando configurada, assim, a sua sucumbência, daí o motivo de ter lhe condenado a sentença ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados sobre a diferença entre o valor da causa e o valor do proveito econômico. 
5. Apelação não provida.”
 
    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 

    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    14. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 5ª Região, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o Recurso Especial do reclamante foi admitido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Neste, encontra-se pendente de julgamento o agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do apelo especial e, nesta parte, negou-lhe provimento. Ademais, verifica-se que contra a decisão de negativa de seguimento de seu recurso extraordinário, proferida com base no Tema RG nº 660, na forma do art. 1.030, inc. I, do CPC, o reclamante sequer interpôs agravo interno. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual necessário ao ajuizamento da reclamação, na hipótese. Nesse sentido:
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.813-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 29.968-ED-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, j. 1º/10/2019).
 
    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    17. Por fim, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator